Tribunal: TCU
Processo: 014.468/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900102025, modalidade Pregão e Uasg 195002 (Objeto: Fornecimento carga, transporte e descarga, por Sistema de Registro de Preços SRP, de Caminhões compactadores de lixo para atendimento de diversas localidades do estado de Pernambuco, na área de atuação da 3a SR Codevasf)

Inteiro teor:
Acórdão 5473/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.468/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Petrolina/pe - 3a Sr. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leidimar Fernandes Alves da Silva Trigueiro, representando Forza Distribuidora de Maquinas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.